Tribunal: TJMT
Processo: 1045778-30.2024.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045778-30.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Capitalização / Anatocismo, Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[F.DE OLIVEIRA AGUIAR JUNIOR SERVICOS DE MECANICA LTDA - CNPJ: 33.873.095/0001-07 (APELANTE), SAJUNIOR LIMA MARANHAO - CPF: 655.003.691-72 (ADVOGADO), FABIO DE OLIVEIRA AGUIAR JUNIOR - CPF: 054.521.091-70 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO - CNPJ: 08.742.188/0001-55 (APELADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR AFASTADA. PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
PRELIMINAR. OFENSA À DIALETICIDADE. REJEITADA.
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO FIRMADA NO ÂMBITO DO PROGRAMA PEAC-FGI. LIMITAÇÃO
DEVIDA
DA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS
.
CAPITALIZAÇÃO
MENSAL.
EXPRESSAMENTE PACTUADA.
SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em face da Cooperativa, mantendo a exigibilidade da Cédula de Crédito Bancário nº 602421, firmada no âmbito do Programa Emergencial de Acesso a Crédito com Garantia (PEAC-FGI). Os embargantes alegaram abusividade na taxa de juros aplicada e na capitalização diária sem expressa previsão contratual. A sentença reconheceu a regularidade do título, afirmando que a taxa e a capitalização obedecem à legislação vigente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a taxa de juros remuneratórios prevista no contrato pode ultrapassar o limite estabelecido pela Circular SUP/ADIG nº 56/2022-BNDES, considerando o enquadramento no PEAC-FGI; (
ii
) estabelecer se a capitalização de juros, alegadamente diária, está regularmente pactuada e se é juridicamente válida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da dialeticidade recursal é observado quando o apelante expõe, ainda que de forma concisa, argumentos que enfrentam diretamente os fundamentos da sentença, conforme entendimento do STJ no REsp 1665741/RS e
AgInt
no REsp 1823145/SP.

A Lei nº 14.042/2020 e a Circular SUP/ADIG nº 56/2022-BNDES impõem limitação às taxas de juros nas operações firmadas sob o PEAC-FGI, vinculando-as à taxa de 11,52% a.a. para o período de 15/11/2022 a 14/12/2022, aplicável ao contrato em questão, celebrado em 18/11/2022.

A cobrança de juros remuneratórios superiores ao limite estabelecido para o programa especial configura descumprimento normativo e enseja a revisão contratual para adequação à taxa permitida.

A capitalização mensal dos juros encontra respaldo legal quando expressamente pactuada, conforme jurisprudência consolidada do STJ (REsp 973.827/RS), Súmulas 539 e 541, e a Medida Provisória nº 2.170-36/2001.

A cláusula contratual analisada prevê de forma clara a capitalização mensal, o que torna legítima sua exigência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A taxa de juros remuneratórios em contratos celebrados no âmbito do PEAC-FGI deve observar o limite fixado pela Circular SUP/ADIG nº 56/2022-BNDES, conforme o período da contratação.

A capitalização de juros com periodicidade inferior à anual é válida em contratos celebrados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada no instrumento contratual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 487, I, 920, II, 1.010, II e III; Lei nº 14.042/2020, art. 3º, §2º, III; MP nº 2.170-36/2001, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 973.827/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção, j. 08.08.2012,
DJe
24.09.2012; STJ, REsp 1665741/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 03.12.2019,
DJe
05.12.2019; STJ,
AgInt
no REsp 1823145/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, 4ª Turma, j. 07.10.2019,
DJe
11.10.2019.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL n.
1045778-30.2024.8.11.0041
.

APELANTE: F.

DE OLIVEIRA AGUIAR JUNIOR SERVICOS DE MECANICA LTDA
e
FABIO DE OLIVEIRA AGUIAR JUNIOR
.

APELAD
A
: COOPERATIVA DE CR
É
DITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO
.
______________________________________________________________________________
____
________

I – RELATÓRIO.

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto p
or

F.
d
e Oliveira Aguiar Junior Servi
ç
os
d
e Mec
â
nica Ltda
e
Fabio
d
e Oliveira Aguiar Junior
,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
2ª
Vara
Especializada em Direito Bancário
da Comarca de
Cuiabá
, que julgou
im
procedentes os pedidos da
Ação de embargos à execução
, ajuizada
em face de
Cooperativa
d
e Crédito
d
e Livre Admissão Uni
ã
o
e
Neg
ó
cios - Sicoob Integração
,
com fulcro no que dispõe o artigo 487-I c/c artigo 920, II, primeira parte, do Código de Processo Civil, permanecendo os contratos como pactuados entre as partes,
entendendo a inexistência de
vícios a nulificar a
e
xecução, possuindo o título executado, certeza, liquidez e exigibilidade, com juros legais, capaz de aparelhar a respectiva ação.
Deixou de
condenar a
parte autora
ao pagamento das custas e honorários advocatícios, eis que é beneficiári
os
da gratuidade de justiça.

Irresignado
s
,
pretende
m os apelantes a reforma da sentença.

Em suas razões recursais (
id
278812478), sustentam, em síntese,
a abusividade do contrato

Argumenta que a s
entença padece de nulidade por negativa de prestação jurisdicional, ao não apreciar as teses relativas à obrigatoriedade de observância da taxa de juros limite pelo Programa PEAC-FGI, bem como a nulidade da capitalização diária de juros sem previsão contratual expressa
.

Defende que
a Cédula de Crédito Bancário executada viola a Lei nº 14.042/2021, que instituiu o PEAC-FGI, ao aplicar taxa de juros de 23,1439% a.a., superior ao limite de 11,52% a.a. estabelecido pela Circular SUP/ADIG nº 56/2022 – BNDES para o período
.

Pondera a
capitalização diária dos juros remuneratórios sem previsão expressa no contrato configura abusividade, devendo ser declarada nula.

Contrarrazões
, id 278812494. Preliminarmente, argui a violação à dialeticidade. No mérito, pugna pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

I
I
– VOTO
(Preliminar – Ofensa à dialeticidade)

Eminentes pares:

Nas contrarrazões, suscita
a Cooperativa
apelad
a
, em sede de preliminar, a violação ao princípio da dialeticidade
.

Alega que
o
s
recorrente
s
não especifica
m
as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade da sentença recorrida
e que
apenas copiou as mesmas razões que elencou na inicial
.

Sem razão, contudo.

Analisando o caderno recursal, não
se
vislumbr
a
afronta ao princípio da dialeticidade, tampouco justificativa para o não conhecimento da apelação. Isso porque, muito embora as razões recursais
estejam um pouco genéricas e
tenham veiculado argumento similares aos constantes dos embargos opostos, nota-se nítido esforço argumentativo no sentido de contrapor os fundamentos centrais da sentença hostilizada.

Com efeito,
impugnam especificamente os fundamentos da sentença quanto à legalidade da taxa de juros praticada e a capitalização dos juros

De maneira que há
individualizada controvérsia quanto à capitalização mensal
e
aos juros remuneratórios
.

Referidos
tópicos encontram perfeita correlação com os fundamentos centrais
da sentença
de primeiro grau.

O artigo 1.010, II e III, do
CPC
, consubstancia o princípio da dialeticidade recursal, exigindo expressamente que o recurso contenha as razões de fato e de direito, que amparam a irresignação à decisão impugnada.

Portanto
, não se verifica o vício apontado,
porquanto de uma simples leitura da irresignação recursal é possível extrair os motivos e fundamentos sobre os quais se assentam seu pedido, sendo plenamente cognoscível e compreensível a irresignação manifestada e as razões do inconformismo do recorrente, que dialogam, perfeitamente, com a sentença impugnada.

Nesse sentido, o entendimento sedimentado do Superior Tribunal de Justiça, conforme julgados:

-
REsp 1665741/RS
, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2019,
DJe
05/12/2019;

-
AgInt
no REsp 1823145/SP
, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 07/10/2019,
DJe
11/10/2019.

Logo,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

I
I
I – VOTO
(Mérito)

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação, interposto por
F. de Oliveira Aguiar Junior Serviços de Mecânica Ltda e Fabio de Oliveira Aguiar Junior

contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, nos autos dos Embargos à Execução nº 1045778-30.2024.8.11.0041, que julgou improcedente o pedido dos embargantes e manteve a
e
xecução em face deles, fundamentada na Cédula de Crédito Bancário nº 602421, oriunda do Programa Emergencial de Acesso a Crédito na Modalidade de Garantia (PEAC-FGI).

Na origem,
os apelantes
ingressaram com Embargos à Execução
,
em face da Execução nº 1039094-89.2024.8.11.0041 promovida pela
Cooperativa,
visando o recebimento do valor original de R$

440.275,63, fundamentada na Cédula de Crédito Bancário nº 602421 de 18/11/2022
(id
278812387
).

Alegaram abusividade nos encargos financeiros decorrentes da cobrança indevida de juros capitalizados diariamente e taxas de juros remuneratórios superiores ao limite legal estabelecido pela Circular SUP/ADIG nº 56/2022 - BNDES para o Programa Emergencial de Acesso a Crédito (PEAC-FGI).

A
firma que a modalidade de concessão de crédito
do contrato
decorre da Lei Ordinária nº 14.042/2021, com as modificações introduzidas pela Lei Federal nº 14.462/2022. 24.

Defende que
a “Cédula de Crédito Bancário” em execução, deveria obedecer aos procedimentos estabelecidos pela citada norma, para poder garantir as características de liquidez, certeza e exigibilidade.

Trata-se de execução de título extrajudicial lastreada em Cédula de Crédito Bancário emitida em
18/11/2022
, no âmbito do Programa Emergencial de Acesso a Crédito com cobertura do Fundo Garantidor para Investimento (FGI/PEAC), instituído pela Lei n.
14.042
/2020, que visou à preservação dos agentes econômicos dos impactos negativos da pandemia da covid 19
.

Postulou
a Cooperativa
exequente a satisfação da quantia de R$
440.275,63
.

Citados, os executados opuseram estes embargos à execução, com fundamento em excesso de cobrança, aduzindo, no principal, as mesmas matérias por eles ventiladas no seu recurso de apelação.

A
sentença
, ora recorrida, id 278812461,
julgou improcedentes os embargos à execução e condenou os embargantes ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa
, com as ressalvas do art. 98 §3º do CPC.

Pois bem.

A
Cédula de Crédito Bancário nº 602421
,
objeto da discussão, id
278812387
,
foi celebrada
no âmbito do Programa Emergencial
d
e
a
cesso
a

c rédito n a m odalidade d e g
arantia – PEAC-FGI.

Questionam os apelantes a abusividade dos juros remuneratórios fixados no contrato,
no percentual de
percentual de 23,1439% a.a.
,
sob argumento de que superior à
taxa de juros
prevista na
CIRCULAR SUP/ADIG Nº 56/2022-BNDES
.

Afirmam que
o regramento trazido pela Circular acima citada, a taxa de equivalência para o período em que foi expedida a “Cédula” era de 11,52% a.a., por se tratar de vínculo à CDI/SELIC, a qual deveria constar em seu teor, nos termos do inciso III do parágrafo 2º do artigo 3º da Lei Federal nº 14.042/2021
.

Neste aspecto,
observa-se da
CIRCULAR SUP/ADIG Nº 56/2022-BNDES
(id 278812379) a seguinte comunicação aos agentes financeiros:

Desta forma, considerando
a interpretação da disposição legal acima
colacionada
, conclui-se que o regulamento do FGI/PEAC impôs aos agentes financeiros a limitação da taxa de juros remuneratórios para a modalidade de operação de crédito em cotejo,
nos contratos celebrados entre 15/11/2022 e 14/12/2022, exatamente o caso dos autos.

Na hipótese dos autos, a análise da Cédula de Crédito Bancário executada evidencia a expressa previsão da taxa de juros remuneratórios da
ordem de 23,1439% ao ano, superior, portanto, ao duodécuplo da taxa mensal de 1,75% constante do contrato
, que
impende enfatizar
foi celebrado em 18/11/2022
.

De maneira que merece prosperar o pleito dos apelantes de limitação da taxa de juros remuneratórios à média estipulada.

No entanto, sem
razão os apelantes quanto à capitalização dos juros.

Pacificou-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser possível a pactuação da capitalização de juros em contratos bancários após 31/03/2000, bem como quando
"a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada"
(
REsp 973.827/RS
, relatora para o acórdão MinistraMaria Isabel Gallotti, j. em 8-8-2012
).

Precedentes:

AgRg no AREsp 400027
, rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, j. 26-11-
2013 ;

AgRg no AREsp 261208
, rel. Min.Paulo de Tarso
Sanseverino
, j. 19-11-2013;
AgRg no AREsp 416526
,
rel
Min.
Luis
Felipe Salomão, j. 5-11-2013.

E tal é "permitida nos contratos firmados a partir do dia 31/3/2000, consoante previsto na Medida Provisória n. 1.963-17/2000, reeditada sob o n.
2.170
-36, de 23/8/2001, desde que haja expressa previsão contratual, veja-se:

"art. 5º: Nas operações realizadas pelas instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, é admissível a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano"."

Em decorrência do aludido julgado, foram editadas as Súmulas 539 e 541 pelo Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“Súmula 539: É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n.
2.170
-36/2001), desde que expressamente pactuada”.

“Súmula 541: A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”.

Na hipótese vertente, da análise da Cédula de Crédito em questão (
id 167765244 - pág. 06
), firmada
em
18/11/2022
, após à aludida MP,
observa-se que constou expressamente a capitalização mensal, na cláusula décima segunda – Dos encargos financeiros e das tarifas.

A propósito:

CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA
DE ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2 .170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA.
CARACTERIZAÇÃO.
1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933
( Lei
de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor
principal .
Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros. 2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos", métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22 .626/1933. 3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31 .3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2 .170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada".
4 .
Segundo o entendimento pacificado na 2ª Seção, a comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios. 5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de demonstração da abusividade das cláusulas contratuais questionadas.
6 .
Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido.

(STJ - REsp: 973827 RS 2007/0179072-3, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 08/08/2012, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
24/09/2012 RSSTJ vol. 45 p. 83 RSTJ
vol
. 228 p. 277)

Portanto, inexistindo ilegalidade, deve ser mantida a capitalização dos juros nos moldes contratados.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso
para
limitar os juros remuneratórios incidentes no contrato (CCB de nº
602421
– PEAC/FGI), firmado no âmbito do
Programa Emergencial de Acesso a Crédito com cobertura do Fundo Garantidor para Investimento (FGI/PEAC), instituído pela Lei n.
14.042
/2020
, ao percentual indicado na CIRCULAR SUP/ADIG Nº 56/2022-BNDES (id 278812379).

Por conseguinte, considerando a sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento das custas judiciais e despesas processuais, em 10%
do proveito econômico obtido
, ressalvados os termos do art. 98 § 3º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025